Tribunal: TJSP
Processo: 2022002-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação ordinária que visa cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços - Recurso interposto contra a determinação de ofício de realização de prova pericial na decisão de saneamento do processo, carreando a ambas as partes o pagamento dos honorários da perita - Inadmissibilidade - Decisão agravada que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC -

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação ordinária que visa cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços - Recurso interposto contra a determinação de ofício de realização de prova pericial na decisão de saneamento do processo, carreando a ambas as partes o pagamento dos honorários da perita - Inadmissibilidade - Decisão agravada que não se enquadra no rol do artigo 1.015 do CPC - Inadequação da via recursal eleita - Irresignação que poderá ser veiculada na forma prevista no art. 1009, § 1o, do mesmo diploma - Recurso não conhecido.